Tribunal: STJ
Processo: 5054399-55.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2178357 - RJ (2024/0403850-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO - RJ075588
DANIEL BENTO DUARTE - RJ204468
VICTOR FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - RJ234246
EMBARGADO
: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA DIOGO - RJ122433
RÔMULO HENRIQUES LESSA - RJ145408
SORAYA BARRETO FLORIM - RJ145278
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 566eb705-f312-4b87-a137-661b7df37f8a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 566eb705-f312-4b87-a137-661b7df37f8a

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2178357 - RJ (2024/0403850-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO - RJ075588
DANIEL BENTO DUARTE - RJ204468
VICTOR FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - RJ234246
EMBARGADO
: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA DIOGO - RJ122433
RÔMULO HENRIQUES LESSA - RJ145408
SORAYA BARRETO FLORIM - RJ145278
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Comissária Aérea Rio de Janeiro Ltda.
acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 4.737):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA50479383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:13
Código de Controle do Documento: 4edd5eae-34f0-4627-8d9d-90008ddfab73

CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o aresto embargado
incorreu em omissão ao invocar precedente vinculante (Tema n. 1.199/STF) sem realizar
a devida correlação com o caso concreto, deixando de examinar as diferenças entre as
sanções administrativas discutidas nos autos e os atos de improbidade administrativa
tratados no precedente, bem como a ausência de trânsito em julgado no caso em análise
(fl. 4.753).
Aduz houve negativa de prestação jurisdicional quanto à análise da
retroatividade da norma sancionadora mais benéfica prevista no art. 83, III, da Lei n.
13.303/2016, que limita a pena de suspensão ao prazo máximo de 2 anos, aplicável ao
caso concreto (fls. 4.754/4.755);
Aponta que o acórdão hostilizado foi genérico ao afirmar que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, sem demonstrar como os argumentos da
embargante foram enfrentados, especialmente no que tange à invalidade da pena de
suspensão pelo prazo de 5 anos, à proporcionalidade da sanção e à sua restrição à
entidade contratante (fls. 4.756/4.758).
Discorre que o decisório embargado reiterou os vícios de fundamentação
do Juízo de origem, que não analisou os pedidos da recorrente sobre a pena de suspensão,
violando os arts. 141, 489, § 1o, IV, e 492 do CPC (fl. 4.757).
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para
in albis
apresentação de impugnação (fl. 4.764).
.
É o relatório
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50479383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:13
Código de Controle do Documento: 4edd5eae-34f0-4627-8d9d-90008ddfab73

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
No caso dos autos, as alegações referentes à alegada negativa de prestação
jurisdicional (omissões e contradições) quanto ao argumento de retroatividade da norma
sancionadora mais benéfica e suas intercorrências foram efetivamente analisadas, porém,
no sentido oposto ao defendido pela recorrente.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do aresto embargado (fl. 4.740):

Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, na medida em que a Corte
Regional dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça,
tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão
local, não se devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
A propósito, a tese que defende a retroatividade da norma sancionadora mais
benéfica é irrelevante e incapaz de infirmar o juízo formulado pelo aresto
recorrido, uma vez que se trata jurisdição civil, especialmente em virtude da
"compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199 acerca
do direito administrativo sancionador, a penalidade administrativa deve se
basear no princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão autorizativa
de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas pretéritas" (MS
n. 29.789/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado
em 27/11/2024, DJEN de
). A esse respeito: AgInt no AgInt no
4/12/2024
AREsp n. 2.550.888/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em , DJEN de 17/2/2025; e REsp n. 2.103.140/ES, Relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 18/6/2024.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
Documento eletrônico VDA50479383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:13
Código de Controle do Documento: 4edd5eae-34f0-4627-8d9d-90008ddfab73

destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA50479383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:13
Código de Controle do Documento: 4edd5eae-34f0-4627-8d9d-90008ddfab73

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.178.357 / RJ
Número Registro: 2024/0403850-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50262712520194025101 50543995520194025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO - RJ075588
DANIEL BENTO DUARTE - RJ204468
VICTOR FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - RJ234246
RECORRIDO
: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA DIOGO - RJ122433
RÔMULO HENRIQUES LESSA - RJ145408
SORAYA BARRETO FLORIM - RJ145278
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO - RJ075588
DANIEL BENTO DUARTE - RJ204468
VICTOR FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - RJ234246
EMBARGADO : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
Documento eletrônico VDA51382574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 32890731-6f88-4221-93fe-0ef507e3437b

ADVOGADOS
: LUCIANA PEREIRA DIOGO - RJ122433
RÔMULO HENRIQUES LESSA - RJ145408
SORAYA BARRETO FLORIM - RJ145278
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:59
Código de Controle do Documento: 32890731-6f88-4221-93fe-0ef507e3437b